Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, V E VIII, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 85, § 2o, do CPC estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. A norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Caso não seja possível aplicar o primeiro parâmetro, o valor da condenação, deve-se observar o proveito econômico, e, não sendo possível mensurá-lo, utiliza-se o valor da causa.
4. No caso concreto, é possível aferir o proveito econômico obtido pelo réu na causa. Assim, ainda que o valor da causa seja irrisório, os honorários advocatícios de sucumbência não poderiam ter sido arbitrados por equidade, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
5. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.